Tribunal: STF
Processo: Rcl 92745
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONNAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, PARADIGMA DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Cláudia Cecília Sad e outros, em 30.3.2026, contra a seguinte decisão do Presidente da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena/MG no Recurso n. 5001772-96.2023.8.13.0056, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311, paradigma do Tema 784 da repercussão geral:
“Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por CLÁUDIA MARIA RODRIGUES GROSSI PEREIRA e outros contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento exclusivo no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, à vista do decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema nº 784 (RE nº 837.311/PI) e Tema nº 660 (ARE nº 748.371/MT) da sistemática de repercussão geral. No entanto, a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário constitui via processual imprópria, pois o instrumento processual cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional por aplicação da sistemática da repercussão geral é o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, conforme estabelece o art. 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal. 
Considerando-se haver expressa previsão legal quanto ao recurso cabível na espécie, constitui erro grosseiro a interposição equivocada do agravo previsto no art. 1.042 do CPC em lugar do agravo interno. 
Em situações como a deste feito, o STF tem determinado o retorno dos autos à instância a quo sob o fundamento de que não há razão jurídica para a sua remessa àquela Corte Superior, uma vez que os Tribunais de origem têm competência para o não conhecimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão de negativa de seguimento a recursos extraordinários, lastreada na aplicação de tese fixada na sistemática da repercussão geral. (...)
Desse modo, a interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC é manifestamente incabível. Ante o exposto, considerando a inadequação da via eleita e a configuração de erro grosseiro, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (fls. 1-3, e-doc. 9).

2. Cláudia Cecília Sad e outros informam que “a presente reclamação tem por objeto, especificamente, a decisão proferida em 28/11/2025, nos autos do processo nº 5001772-96.2023.8.13.0056, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelos Reclamantes, bem como a decisão posterior, proferida em 02/03/2026, que manteve a inadmissão anteriormente decretada” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Noticiam que “o paradigma cuja observância se pretende resguardar é o acórdão proferido no RE 837.311/PI, Tema 784, no qual esta Suprema Corte fixou tese vinculante acerca das hipóteses em que a expectativa de direito do candidato aprovado em concurso público se converte em direito subjetivo à nomeação, especialmente quando evidenciada preterição arbitrária e imotivada por ato da Administração” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumentam que “os atos reclamados, ao obstar o processamento do Recurso Extraordinário, não enfrentaram a aderência entre o quadro fático-jurídico delineado no processo e a orientação vinculante fixada por esta Suprema Corte. Ao contrário, impediram o exame da controvérsia mediante fundamento genérico de necessidade de reexame de fatos e provas, como se a insurgência pretendesse simples rediscussão do acervo probatório” (fl. 7, e-doc. 1).

Requerem “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas” (fl. 11, e-doc. 1).

Pedem “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade da tese firmada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), cassando-se as decisões reclamadas proferidas nos autos do processo nº 5001772-96.2023.8.13.0056, oriundo da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena/MG, a fim de que outra decisão seja proferida com observância do precedente vinculante aplicável ao caso concreto” (fl. 11, e-doc. 1).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao não conhecer de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311, paradigma do Tema 784 da repercussão geral.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.

Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 

O recurso extraordinário interposto pelos reclamantes foi inadmitido com fundamento no Tema 784 da repercussão geral e na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram agravo com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena/MG.

Não há notícia nos autos de acordão proferido em agravo interno interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pelos reclamantes.

Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 

7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se. 

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora